Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-50.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000048-50.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CAIO SOUSA CUNHA

Advogado(s)
:
KAIO SOUSA ABREU SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA BASEADA EM TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY). IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONTEXTO FÁTICO DE VIOLÊNCIA ANTERIOR. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REFORMA DA DOSIMETRIA E DA PENA SUBSTITUTIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), visando à absolvição por insuficiência de provas, com o argumento de que a condenação se baseou em testemunho de "ouvir dizer". Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena e da modalidade de pena restritiva de direitos aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por relatos indiretos da vítima e testemunha, é suficiente para a condenação por ameaça, considerando o histórico de violência entre as partes; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da agravante da reincidência; (iii) avaliar a legalidade da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade para uma condenação inferior a seis meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório demonstra autoria e materialidade delitivas com base na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunho e, fundamentalmente, pelo grave contexto fático preexistente, no qual o réu já havia sido condenado pelo homicídio do filho da vítima;

4.A palavra da vítima, em crimes como o de ameaça, possui especial relevância probatória. O argumento de
hearsay testimony
não prevalece quando o crime é formal, consumando-se com a geração de temor, e a notícia da ameaça, transmitida por terceiros, cumpre o propósito intimidatório, especialmente diante de um histórico que torna a promessa de mal extremamente crível e aterrorizante;

5.A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida. A pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, considerando a culpabilidade elevada (motivação de vingança) as circunstâncias graves do crime (ameaça pública e porte de armas brancas);

6.A agravante da reincidência foi devidamente aplicada, pois a condenação anterior é fato notório e comprovado nos autos do sistema de justiça, sendo a ausência de uma certidão específica um formalismo que não invalida a constatação objetiva;

7.A escolha da prestação de serviços à comunidade como pena substitutiva insere-se na discricionariedade motivada do julgador, mostrando-se adequada e proporcional às finalidades da pena, não havendo obrigatoriedade de sua substituição por outra modalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1)
A palavra da vítima, ainda que baseada em informações recebidas de terceiros, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça quando coerente e corroborada pelo contexto fático, especialmente se este envolve um histórico de violência extrema que confere alta credibilidade e poder intimidatório à promessa de mal. 2) O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a geração de fundado temor na vítima, sendo irrelevante o meio pelo qual a informação chega ao seu conhecimento. 3) A dosimetria da pena que valora negativamente a culpabilidade com base na motivação de vingança e as circunstâncias do crime com base na publicidade do ato e no uso de armas é fundamentada e legal. 5) A comprovação da reincidência por meio de registros do sistema judicial é válida para fins de aplicação da agravante, ainda que não juntada certidão cartorária específica. 6) A escolha da modalidade de pena restritiva de direitos é ato de discricionariedade motivada do juiz, que pode aplicar a prestação de serviços à comunidade se a considerar a medida mais adequada ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 46, 59, 61, I, e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000048-50.2024.8.05.0199
, em que figuram como apelante CAIO SOUSA CUNHA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. Nivaldo dos Santos Aquino

1ª Câmara Crime 1ª Turma

RELATOR